Tribunal: STF
Processo: RHC 187438
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 556.119/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Michael Santos da Silva foi condenado à pena de 40 (quarenta) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.223 (mil duzentos e vinte e três) dias-multa, no mínimo legal, pela prática, em concurso material (art. 69, do Código Penal), dos crimes previstos no art. 35, combinado com o art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/06 e no art. 333, caput, e parágrafo único, do Código Penal, negado recurso em liberdade.
    Não satisfeita, a defesa interpôs recurso de apelação, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, recurso que se encontra pendente de julgamento, a despeito da prisão preventiva do réu.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sustentando a demora injustificável no processamento do recurso de apelação interposto, ocasionando excesso de prazo na vigência da custódia cautelar, haja vista que o recorrente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 14 de junho de 2017. O Tribunal de origem denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E POR ÓCTUPLICE (sic) CORRUPÇÃO ATIVA CIRCUNSTANCIADA, EM REGIME DE CONCURSO MATERIAL, MAS CADA UMA DELAS A PARTIR DA INCIDÊNCIA DE UMA CONTINUIDADE DELITIVA – EPISÓDIO OCORRIDO NA COMARCA DE SÃO GONÇALO - ALEGAÇÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE INJUSTIFICÁVEL EXCESSO DE PRAZO NA VIGÊNCIA DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PELO RETARDO NO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, EM DETRIMENTO DE QUEM JÁ SE ENCONTRA PRESO HÁ MAIS DE DOIS ANOS E AINDA EM SE CONSIDERANDO O INTERSTÍCIO TEMPORAL DECORRIDO DESDE QUE FOI PROFERIDO AQUELE DECISUM, ALÉM DE CONSIDERAR INOCORRENTES OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES À ADOÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E INSUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DENEGAÇÃO, NAQUELE CONTIDA, QUANTO A AGUARDAR EM LIBERDADE A TRAMITAÇÃO E O JULGAMENTO DE APELO INTERPOSTO – PRETENSÃO DE OBTER A CASSAÇÃO DO ÉDITO DETENTIVO, INCLUSIVE TENDO FORMULADO PEDIDO DE LIMINAR, QUE FOI REJEITADO - PARECER DA LAVRA DA EMINENTE PROCURADORA DE JUSTIÇA, DRª VIVIANE TAVARES HENRIQUES (FLS. 91/99), OPINANDO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MANDAMENTAL – EM PRIMEIRO LUGAR, REMEMORA-SE A INVIABILIDADE DE SE REDISCUTIR AQUILO QUE FOI INCIDENTALMENTE SUSTENTADO, EM SE CONSIDERANDO NÃO SÓ A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL EXTRAORDINÁRIA, A PARTIR DA DENEGAÇÃO DA ORDEM NOS HCS DE NºS 44087-46.2017 E 44098-75.2017, AO CONSIDERAREM IDÔNEA E ADEQUADA A CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, ALÉM DE INSATISFATÓRIA E INSUFICIENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PRISIONAL POR QUALQUER OUTRA CAUTELAR, O QUE INVIABILIZA O REEXAME DA MATÉRIA NESTE NOVO REMÉDIO HEROICO IMPETRADO, MAS, PRINCIPALMENTE A DENEGAÇÃO DE LIMINAR, PROFERIDA PELO MIN. MARCO AURÉLIO, DO PRETÓRIO EXCELSO, NA MEDIDA CAUTELAR NO HC Nº 148791-RJ, CUJO PACIENTE FIGURA COMO UM DOS RÉUS DO FEITO ORIGINÁRIO, AO MANIFESTAR QUE: “O JUÍZO, AO DETERMINAR A PRISÃO PREVENTIVA NO ATO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, DESTACOU OS CONTORNOS DAS INFRAÇÕES – RECOLHIMENTO DE PROPINA PAGA POR TRAFICANTES DE DROGAS A POLICIAIS MILITARES DA REGIÃO DO 7º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO, COM O FIM DE PERMITIR O LIVRE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES E OUTRAS CONDUTAS ILÍCITAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2014 A ABRIL DE 2016. ALUDIU À UTILIZAÇÃO DAS FUNÇÕES POLICIAIS E DE ARMAS DE FOGO NAS PRÁTICAS DELITIVAS. DESTACOU O RISCO CONCRETO DE ELIMINAÇÃO DE PROVAS, APONTANDO INVASÃO NO SETOR DE BUSCAS ELETRÔNICAS DO ÓRGÃO DE INVESTIGAÇÃO. O QUADRO REVELA ESTAR EM JOGO A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SEM PREJUÍZO DO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE, PRESENTES OS FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE, AO QUE TUDO INDICA, EM GRUPO CRIMINOSO, A CUSTÓDIA SE IMPUNHA, ANTE A PERICULOSIDADE, AO MENOS SINALIZADA. DAÍ TER-SE COMO RAZOÁVEL E CONVENIENTE O ATO ATACADO. A INVERSÃO DA ORDEM DO PROCESSO-CRIME – NO QUE DIRECIONA A APURAR PARA, SELADA A CULPA, EM VERDADEIRA EXECUÇÃO DA PENA, PRENDER – FOI JUSTIFICADA, ATENDENDO-SE AO FIGURINO LEGAL", SEJA, AINDA, PORQUE SE PERFILOU COMO PERFEITAMENTE VÁLIDA E HÍGIDA A FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL DE PLENA SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE JÁ SE ENCONTRA INTEIRAMENTE PACIFICADA PELOS NOSSOS TRIBUNAIS SUPERIORES A ORIENTAÇÃO SEGUNDO A QUAL, SALVO NA HIPÓTESE DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO, O QUE NÃO VEM A SER O CASO, SERÁ MANTIDO, APÓS SER PROFERIDA AQUELA DECISÃO DEFINITIVA, O STATUS QUO ANTE DO RÉU: SE PRESO ESTAVA, PRESO PERMANECERÁ, O MESMO SE DANDO COM AQUELE QUE SE ENCONTRAVA SOLTO - INOBSTANTE TENHA TRANSCORRIDO SIGNIFICATIVO INTERSTÍCIO TEMPORAL DESDE A EFETIVAÇÃO DA DETENÇÃO, OU SEJA, DE QUASE DOIS ANOS E SEIS MESES DE CUSTÓDIA, ESTE CENÁRIO NÃO EMERGIU COMO INJUSTIFICADO, NEM PODE SER ATRIBUÍDO COMO RESULTANTE DE DESÍDIA ESTATAL, MAS, SIM, COMO RESULTANTE DA TRAMITAÇÃO DE FEITO NO QUAL FORAM DENUNCIADOS 24 (VINTE E QUATRO) IMPLICADOS, DEZ DOS QUAIS FORAM ALCANÇADOS NAQUELA SENTENÇA, DESTACANDO-SE QUE NELE ATUAM PATRONOS DIVERSOS, O QUAL SE ENCONTRA NO AGUARDO DA VINDA DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DE UM DOS DEMAIS CORRÉUS, E EM SE TRATANDO DE UMA IMPUTAÇÃO DE GRANDE COMPLEXIDADE, COM LARGO ESPECTRO FÁTICO, DE MODO A ENTENDER COMO INOCORRENTE O ALENTADO EXCESSO DE PRAZO NA VIGÊNCIA DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MERCÊ DA CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE EXIGIDA À AVALIAÇÃO DA HIPÓTESE, O QUE, ALIÁS, JÁ HAVIA SIDO AGITADO, NOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS, PELO JUÍZO ORIGINÁRIO, AO DENEGAR OS PLEITOS LIBERTÁRIOS SUSCITADOS SOB TAL FUNDAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO E INCONFIGURADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
    Contra essa decisão, a defesa, novamente, impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, objetivando, em linhas gerais, "a concessão sumária e definitiva da ordem constitucional para que seja deferido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, além de ser relaxada a prisão em virtude do apontado excesso de prazo.". A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática da lavra do Relator, Min. JORGE MUSSI, não se conheceu do habeas corpus.
    Sobreveio, então, acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. JORGE MUSSI, que negou provimento ao agravo regimental, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. QUANTIDADE DA PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
    1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei n. 8.038/1990, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça.
    2. O paciente foi condenado, pela prática, em concurso material (art. 69 do Código Penal), das condutas tipificadas no art. 35 c/c o art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 333, caput e parágrafo único, do CP, a 40 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.223 dias-multa.
    3. Embora seja dever do Estado primar pela célere prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo, forçoso reconhecer que, no caso examinado, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal Superior.
    4. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.
    5. Com efeito, as particularidades e complexidade do feito, que se trata de ação penal em que se apura a ocorrência de crimes graves, quais sejam, o suposto envolvimento do paciente e de outros 23 agentes em associação criminosa especializada no narcotráfico em várias localidades no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que atuam com grande poderio bélico e mediante corrupção de agentes públicos (inclusive policiais militares). Aliado a essas circunstâncias, a sentença condenou 10 agentes, que são representados por advogados distintos e os autos são constituídos de muitos volumes, o que certamente exige que se utilize mais tempo até chegar-se à solução final da causa, justificando a aventada demora na finalização da prestação jurisdicional.
    6. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática agravada, que, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Precedentes.
    7. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega, novamente, excesso de prazo no julgamento da apelação criminal, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus. Requer, assim, liminarmente e no mérito, a imediata expedição de alvará de soltura.
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o julgamento da apelação criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou da inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes: HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018. 
    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 
    […]
    Delineado o contexto fático processual, consigna-se, ab initio, que, conforme tem orientado a doutrina e decidido esta Corte Superior, os prazos indicados na legislação pátria para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o seu excesso tão somente pela soma aritmética.
    Desse modo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação, sempre de acordo com as peculiaridades de cada processo, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário, circunstância que não se verifica na presente hipótese.
    Com efeito, as particularidades e complexidade do feito, visto tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crimes graves, qual sejam, o suposto envolvimento do paciente e de outros 23 agentes em associação criminosa especializada no narcotráfico em várias localidades no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que atuam com grande poderio bélico e mediante corrupção de agentes públicos (inclusive policiais militares).
    Aliado a essas circunstâncias, os réus são representados por advogados distintos e os autos são constituídos de muitos volumes, o que certamente exige que se utilize maior tempo até se chegar à solução final do recurso, ante a necessidade de apresentação de contrarrazões recursais, pareceres e do voto do Desembargador revisor.
    Diante de tais circunstâncias, ainda que se possa vislumbrar certa delonga para o julgamento da apelação, forçoso reconhecer que não há notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia por parte das autoridades judiciárias.
    Não cabe, portanto, por ora e neste momento processual, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, vez que o eventual alongamento se justifica com base nas especificidades do processo, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento, especialmente, como já dito, que o paciente foi condenado, pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), das condutas tipificadas no art. 35 c/c o art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 333, caput e parágrafo único, do CP, a 40 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.223 dias-multa.
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
    Até porque, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no julgamento de processo-crime, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, elevado número de réus, dentre outros), consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente